Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721648-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR MAURICIO DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposta por JAIR MAURÍCIO DA SILVA contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BRANCO PAN, reconheceu a legalidade dos descontos referentes às parcelas de empréstimos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Exigibilidade suspensa, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o Decreto Distrital 28.195/2007 limita em 35% os descontos realizados em contracheque, para fins de pagamento de empréstimo; 2) os bancos agiram com má-fé ao aprovarem empréstimos superiores ao limite consignável do seu contracheque; 3) é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os empréstimos consignados em folha de pagamento devem ser limitados a 35% da renda bruta, deduzidos os descontos obrigatórios; 4) o parágrafo único, do art. 11, do Decreto Distrital 28.195/2007, dispõe que se a soma dos descontos facultativos ultrapassar o limite legal, devem ser suspensos os descontos excedentes; 5) tem a intenção de honrar seus compromissos, mas de forma que não seja substancialmente privado de sua verba alimentar (ID 67773200). Requer a concessão da tutela antecipada para que os descontos efetuados em seu contracheque sejam limitados a 35% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios. No mérito: 1) a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos brutos, após deduzidos os descontos obrigatórios; 2) o afastamento dos efeitos da mora, em razão do reenquadramento das cobranças no contracheque; 3) a determinação para que os bancos se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 67773084), Contrarrazões apresentadas (IDs 67773204 a 67773206). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” De acordo com o art. 300, caput, do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, são necessários três requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. O autor é servidor ativo da Polícia Militar do Distrito Federal: sua remuneração é regulada pelo Decreto Distrital 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, pela Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e pela Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II). O artigo 10, do Decreto Distrital 28.195/2007, prevê que “a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias”. Os artigos 27, §3o, e 29, caput e §1o, da Lei 10.486/2002, dispõem: “Art. 27. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...)” “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005)” A Lei 14.509/2022, em seu art. 2o, parágrafo único, prevê que o total de consignações em folha de pagamento, em favor de terceiros, não excederá a 45% da remuneração mensal, observado que 5% serão reservados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para sua utilização com a finalidade de saque e 5% serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado de benefício ou para sua utilização com a finalidade de saque. Conclui-se, desse modo, que os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 35% da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios não pode exceder 70% dos seus rendimentos. Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente apresentado (09/2023), Jair aufere mensalmente o valor bruto de R$ 12.092,06. Os descontos obrigatórios abatidos no contracheque do autor (contribuição pensão militar, fundo de saúde e imposto de renda) totalizam R$ 2.826,85. Desse modo, o seu rendimento líquido é de R$ 9.265,21 e a margem consignável é de R$ 3.242,82. O total das parcelas dos empréstimos consignados é de R$ 4.441,50, o que corresponde a 47,94% do seu rendimento. Ou seja: há ilegalidade, o valor descontado ultrapassa a margem consignável. Presente a probabilidade do direito. O empréstimo mais antigo contraído foi com o Banco Inter, no valor de R$ 3.441,65. Assim, o banco deverá ajustar as parcelas do referido empréstimo, para que observe o limite de 35% da remuneração do autor, abatidos os descontos compulsórios. Os demais empréstimos consignados pactuados com os réus Banco Inter (R$ 618,51), Banco Pan (R$ 229,28) e Santander (R$ 152,06) deverão ser suspensos. O risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo consiste na privação material do autor até o julgamento definitivo do processo. Por fim, ressalta-se que os efeitos da tutela são reversíveis: caso se conclua, ao final do processo, pela legitimidade dos descontos realizados, os réus poderão retomar os descontos consignados até a integral quitação dos débitos. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que: 1) O Banco Inter adeque as parcelas do empréstimo consignado mais antigo (valor de R$ 3.441,65) para 35% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos obrigatórios, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, por cada desconto que supere o percentual indicado; 2) Os bancos Inter, Pan e Santander suspendam a cobrança dos demais empréstimos consignados no contracheque. Ressalta-se que tais parcelas não poderão ser descontadas em conta corrente, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, por cada desconto indevido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator